Tribunal: TJDFT
Processo: 0702265-09.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CAESB - FORNECIMENTO DE ÁGUA - IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL - VALOR DESPROPORCIONAL AO CONSUMO MÉDIO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. In casu, narra a autora que a média de consumo mensal de água em sua residência é de 10 m3, mas que as faturas referentes aos meses de setembro e outubro de 2020 apresentaram consumo injustificado de 27 m3 e 30 m3 e valor para pagamento de R$ 349,58 e R$ 420,53. Afirma que contratou empresa terceirizada, a qual vistoriou o local e não encontrou qualquer vazamento nas instalações internas do imóvel. Requer a declaração de inexistência das referidas dívidas relativas às faturas dos meses de setembro e outubro de 2020; a condenação do réu na obrigação de emitir novas faturas com valores compatíveis com o consumo histórico e no pagamento de indenização por danos morais, além da condenação ao pagamento de reparação material de R$ 176,00 (valor pago à empresa que emitiu o laudo técnico acerca da existência de vazamentos).
3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito referente às faturas de setembro e outubro de 2020, que juntas totalizam o montante de R$ 770,11; para condenar a ré na obrigação de emitir novas faturas referentes aqueles meses, considerando a média das dozes faturas anteriores, e, ainda, a restituir à autora R$ 176,00, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. É incontroverso o fato de que a residência da autora apresentava o consumo mensal médio abaixo de 10 m3; que a leitura referente aos meses de setembro e outubro de 2020 apontou o consumo de 27 m3 e 30 m3 respectivamente; e que a leitura referente ao mês de novembro voltou a apresentar o consumo padrão de água, no caso de 10 m3 (ID Num. 27038603 - Pág. 1).
5. Também é incontroverso que a autora apresentou reclamação junto à empresa ré, solicitando a revisão das faturas objeto destes autos (Protocolos 2020091826627285, no 2015535092059260, no 2015535102046746), bem como houve a análise do hidrômetro, que foi vistoriado por preposto da ré, cujo laudo (ID Num. 27039677 - Pág. 1) atestou seu funcionamento normal.
6. A autora, por sua vez, trouxe aos autos “Laudo Técnico” que atesta “Testes concluídos com geofone não apontam ruídos de vazamento na análise da conta e teste de medidor neste período, constam normalidade” (ausência de vazamentos).
7. Cabe à empresa de abastecimento não só o ônus de provar que forneceu a água na exata medida do cobrado na fatura mensal, como também a correta leitura do hidrômetro, e ainda, o perfeito funcionamento daquele medidor a fim de afastar sua responsabilização pela má prestação do serviço. A mera alegação de que a leitura do hidrômetro está correta, desprovida de qualquer aferição no aparelho de medição, não é capaz de afastar a prova produzida pela parta autora, consiste no laudo produzido com interior da residência.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários excessivos.